Tribunal: TJMT
Processo: 1009587-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos de terceiro, indeferiu tutela de urgência para suspender processo de reintegração de posse e impedir atos de constrição sobre imóvel objeto da controvérsia.
Fato relevante. Os agravantes alegam posse legítima sobre área de 650 hectares, afirmando que a posse já foi reconhecida em decisão judicial transitada em julgado. Sustentam que a ordem de reintegração expedida em processo do qual não participaram recai sobre a mesma área, o que configuraria afronta à coisa julgada e insegurança jurídica.
A decisão recorrida. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por ausência de demonstração inequívoca da identidade entre as áreas discutidas nos processos mencionados e pela inexistência, em cognição sumária, de probabilidade do direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro, a fim de suspender ordem de reintegração de posse fundada em decisão judicial proferida em processo diverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
Em análise sumária, própria do agravo de instrumento, o acórdão proferido na ação de reintegração de posse indicada reconheceu a posse da agravada sobre a área controvertida, o que enfraquece a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pelos agravantes nesta fase processual.
Os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a identidade entre as áreas objeto dos diferentes processos judiciais, circunstância que impede o reconhecimento imediato da alegada violação à coisa julgada.
As alegações relativas à existência de decisões potencialmente conflitantes demandam aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro exige prova suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A controvérsia sobre identidade entre áreas litigiosas e eventual conflito entre decisões judiciais, sem demonstração inequívoca em cognição sumária, impede o deferimento da medida de urgência.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 502; CF/1988, art. 5o, XXXVI.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1047282-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1009587-41.2026.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(
202
)

ASSUNTO:
[
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, EFEITO SUSPENSIO/IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO, LIMINAR
]

RELATOR:

EXM
O
. SR.

DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), VILSON JOSE SCHNEIDER - CPF: 336.105.259-91 (AGRAVANTE), ELIANE FATIMA DA SILVA - CPF: 546.039.279-91 (AGRAVANTE), MADEIREIRA FLORESTA LTDA - CNPJ: 01.174.200/0001-23 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO

NÃO PROVIDO,
POR UNANIMIDADE
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos de terceiro, indeferiu tutela de urgência para suspender processo de reintegração de posse e impedir atos de constrição sobre imóvel objeto da controvérsia.

Fato relevante.
Os agravantes alegam posse legítima sobre área de 650 hectares, afirmando que a posse já foi reconhecida em decisão judicial transitada em julgado. Sustentam que a ordem de reintegração expedida em processo do qual não participaram recai sobre a mesma área, o que configuraria afronta à coisa julgada e insegurança jurídica.

A decisão recorrida.
O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por ausência de demonstração inequívoca da identidade entre as áreas discutidas nos processos mencionados e pela inexistência, em cognição sumária, de probabilidade do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro, a fim de suspender ordem de reintegração de posse fundada em decisão judicial proferida em processo diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Em análise sumária, própria do agravo de instrumento, o acórdão proferido na ação de reintegração de posse indicada reconheceu a posse da agravada sobre a área controvertida, o que enfraquece a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pelos agravantes nesta fase processual.

Os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a identidade entre as áreas objeto dos diferentes processos judiciais, circunstância que impede o reconhecimento imediato da alegada violação à coisa julgada.

As alegações relativas à existência de decisões potencialmente conflitantes demandam aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro exige prova suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A controvérsia sobre identidade entre áreas litigiosas e eventual conflito entre decisões judiciais, sem demonstração inequívoca em cognição sumária, impede o deferimento da medida de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 502; CF/1988, art. 5o, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1047282-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR
):

Agravo de Instrumento n. 1009587-41.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Única da comarca de Feliz Natal que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência em que os autores pleiteavam a suspensão imediata do processo no 0001116-17.2016.8.11.0093, sustando quaisquer atos de constrição sobre o imóvel objeto da lide, em especial o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido nos autos principais, mantendo-os na posse do bem até o julgamento final dos embargos.

Os agravantes alegam que são os legítimos possuidores de 650 hectares da Fazenda Formosa de 2.585 hectares, fato reconhecido no AI n. 37749/2015, referente ao processo n. 0001014-63.2014.8.11.0093, bem como pela sentença ali prolatada, transitada em julgado em 25-03-2025.

Aduzem que, embora o juízo
a quo
tenha consignado que o seu imóvel não seria o mesmo objeto do julgado proferido pelo Tribunal de Justiça no processo principal, a própria agravada, requereu no feito n. 0001116-17.2016.8.11.0093, o cumprimento imediato do acórdão justamente sobre as suas terras, reconhecendo, de forma inequívoca, tratar-se do mesmo bem.

Afirmam que a reintegração deferida em processo diverso, do qual os verdadeiros possuidores não participaram, não pode produzir efeitos sobre a posse reconhecida judicialmente, sob pena de violação direta ao art. 502 do Código de Processo Civil e ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Consignam que a situação apresentada gera grave insegurança jurídica, pois permite a coexistência de dois títulos judiciais incompatíveis sobre a mesma área, circunstância que o sistema processual brasileiro busca evitar.

Pedem que os Embargos de Terceiro sejam recebidos com efeito suspensivo.

Antecipação da tutela recursal deferida no Id n. 351744867.

Contraminuta no Id n. 358123892.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JIANCARLO LEOBET, OAB/MT 10718-O
.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR):

Diante da sustentação oral
realizada
,
adio
a conclusão do
julgamento
par
a
a
próxima sessão.

SESSÃO DE 27 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Com efeito, a parte embargante pleiteia a concessão de tutela antecipada, com o objetivo de que seja determinada a
imediata suspensão
do processo no 0001116-17.2016.8.11.0093, impedindo-se a prática de quaisquer atos de constrição sobre o imóvel objeto da presente lide, especialmente o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido nos autos principais.

Para tanto, aduz ser possuidora do bem, alegando que a posse dos embargantes teria sido reconhecida, inclusive, nos autos da ação de reintegração de posse no 0000149-35.2017.8.11.0093.

Contudo, compulsando os autos,
não se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária, verossimilhança nas alegações dos embargantes
, especialmente quanto à
identidade entre os imóveis
discutidos nas ações de reintegração de posse de no 0000149-35.2017.8.11.0093 e no 0001116-17.2016.8.11.0093.

Nesse sentido, verifica-se que, na sentença proferida nos autos de no 0000149-35.2017.8.11.0093, constou expressamente:

"Por fim, cumpre ressaltar que o julgamento desta lide não repercute nas demandas
n.os

0001116-17.2016.8.11.0093
, 0001014-63.2014.8.11.0093 e 0000531-28.2017.8.11.0093.

Afinal, na ação de reintegração de posse n.o 0001116-17.2016.8.11.0093, a própria autora, a sociedade empresária Madeireira Floresta Ltda, ressalta na exordial respectiva que o objeto daquela lide difere do objeto destes autos, na medida em que
a posse de Vilson e Eliane, ora requerentes, se dá numa área de 1.935 hectares inserida em matrícula diferente da controvertida naquela outra demanda possessória
.

Assim, reconhece-se a “[...] ausência de conexão entre as ações reivindicatória e dereintegraçãodeposse, cujos pedidos e causas de pedir são diversos [...]”" (
g.n
).

Ressalta-se que referida sentença
transitou em julgado
,
sem a interposição de qualquer recurso
pelos autores da ação, ora embargantes.

Além disso, observa-se que a parte embargante
limitou-se
a juntar cópias de processos judiciais nos presentes embargos, sem apresentar documentos hábeis a comprovar de forma inequívoca a identidade entre as áreas discutidas nas ações mencionadas, o que impede o deferimento da tutela de urgência, ao menos nesta fase inicial do processo.

4.1. Ante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela antecipada.
(Id n. 222418632 – autos em primeiro grau)

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não obstante os argumentos dos agravantes, o que se extrai da controvérsia, ao menos em cognição sumária, própria do Agravo de Instrumento, é que o acórdão proferido na Ação de Reintegração de Posse no 0001116-17.2016.8.11.0093 reconheceu, de forma unânime e definitiva, que a posse sobre os 650 hectares em questão pertence à Madeireira Floresta Ltda., tendo o esbulho ocorrido em 2016 (Id no 358123892 - Pág. 5).

Assim, embora os agravantes tragam arguições que devem ser consideradas, especialmente no que diz respeito às decisões proferidas em outros processos, a tutela pretendida não teve seus requisitos de urgência e probabilidade do direito comprovados.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE DERIVADA DE CONTRATO RESCINDIDO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em Embargos de Terceiro a fim de suspender ordem de reintegração de posse.

III. Razões de decidir

(...)

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A análise sumária dos autos indica que a posse do agravante deriva de negócio jurídico celebrado com adquirente que inadimpliu contrato anterior firmado com as proprietárias originárias, o qual continha cláusula resolutiva expressa.

(...)

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e não provido. Revogação da antecipação de tutela recursal anteriormente concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4o, 300 e 1.017, I; CC, art. 1.203.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1011279-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2023.” (
N.U 1047282-63.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026